Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-63.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE JUROS COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA “TARIFA DE CADASTRO” E DA “TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM”. ABUSIVIDADE DA PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DA “TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO”. AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE EXIGIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Considerando que o apelo interposto pelo autor, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu minimamente a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Tendo em vista o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, como ocorreu neste caso.
3. Estando a taxa de juros cobrada pela instituição financeira próxima à média praticada no mercado para o mesmo segmento (financiamento de veículos), conforme relatório do Banco Central, o indeferimento do pleito recursal de revisão da taxa de juros aplicada pelo réu é medida que se impõe.
4. Este Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual é válida a cobrança da “tarifa de cadastro” no início do relacionamento contratual entre as partes, desde que haja expressa previsão no contrato e o seu valor esteja dentro do média praticada no mercado, o que foi o caso dos autos.
5. Ainda segundo a jurisprudência deste Tribunal, é válida a cobrança da “tarifa de avaliação do bem” e da “tarifa de registro de contrato”, desde que esses encargos contratuais não sejam fixados em patamar abusivo e haja a prova efetiva da prestação do serviço correspondente.
6. Apesar da ausência de abusividade no valor cobrado a título de “tarifa de avaliação de bem” e da efetiva prova da prestação do serviço correspondente, a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar o registro do gravame da alienação fiduciária no órgão de trânsito, de forma que a exigência da “tarifa de registro de contrato” é ilícita.
7. Nos termos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do EAREsp n° 676.608/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não é o caso dos autos.
8. Recurso de apelação parcialmente provido.